Tribunal: CARF
Processo: 10880.955998/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.955998/2012-19
ACÓRDÃO
1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFÔNICA BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. PARCELA DE IRRF RELATIVO A JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP) RECEBIDOS DE CONTROLADA. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO IRRF PELA FONTE PAGADORA E DE OFERECIMENTO DA
RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Comprovado que o IRRF sobre o JCP recebido pela controlada foi recolhido
por esta e que a receita daí advinda foi oferecida à tributação, deve-se
reconhecer o direito ao crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955998/2012-19
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte” (e-fls. 472/480).
2.

Por bem resumir a demanda, adoto como “Relatório” o proferido em sede da
Resolução no 1301-000.428, proferido em sessão realizada em 20/06/2017, Rel. Cons. Flávio
Franco Corrêa:
“Trata-se de recurso voluntário interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra
acórdão da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada em contestação a Despacho Decisório que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
pelo
PER/DCOMP
no
21287.21862.230212.1.3.02-4255.
Por bem elucidar os fatos, reproduzo o relatório da autoridade julgadora a quo
para, em seguida, adotá-lo:
‘Trata-se de DCOMP – Declaração de Compensação mediante utilização do pretenso
crédito advindo do Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2009 no valor de R$
71.480.506,14.
2. Os documentos protocolizados pelo contribuinte, em síntese:

Despacho Decisório da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 031081485, anexado à fl. 09 do processo, exarado
aos 04/09/2012, de onde se extrai: [...]

3.1 O detalhamento das parcelas glosadas pelo fisco foi disponibilizado ao
contribuinte e corresponde a:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955998/2012-19
3

Manifestação de Inconformidade
4 O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 14/09/2012, conforme
documento à fl. 277. Irresignado, o contribuinte apresenta em 15/10/2012 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 14 a 24, onde, em síntese,
argumenta:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 Esclarece que, ao examinar as DCOMP’s apresentadas pela contribuinte, a DRF
desconsiderou indevidamente na apuração do Saldo Negativo de IRPJ AC 2009 parte
do IRRF e a integralidade da estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior.
4.3 Menciona anexação de planilha demonstrativa do crédito utilizado. Acrescenta
que o fisco somente computou os valores referentes à Magnesita Refratários S A,
desconsiderando o apurado por suas incorporadas.
4.4 Esclarece que em 2009, a Requerente sofreu retenções de Imposto de Renda no
valor total de R$ 65.391.402,45.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 94).’
Decisão de primeira instância às fls. 307/313, assim ementada:
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao transmitente do PER/DCOMP o ônus probante da liquidez e certeza do
crédito tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da
existência e regularidade desse direito, mediante o exame de provas hábeis,
idôneas e suficientes a essa comprovação.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955998/2012-19
4
IRRF - COMPROVAÇÃO - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos, somente pode ser utilizado como componente do saldo negativo de
IRPJ, se ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o
contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que os respectivos rendimentos
foram oferecidos à tributação no período correspondente.’
Ciência da decisão de primeira instância no dia 28/05/2015, à fl. 316.
Recurso a este Colegiado às fls. 323/332, com entrada na repartição de origem no
dia 26/06/2015, conforme fl. 332. Nessa oportunidade, aduz o seguinte:
1) A DRF/São Paulo homologou apenas parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21287.21862.230212.1.3.02-4255, uma vez não confirmadas as
parcelas formadoras do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2009, relativas ao
imposto de renda retido na fonte e às demais estimativas compensadas. Isso porque
(i) a DRF/São Paulo entendeu que a recorrente não comprovou as retenções de
imposto de renda, efetuadas pela Telemig Celular S/A e pelo Banco Votorantim S/A,
nos valores de R$ 2.892.229,49 (código 5706) e R$ 50.566,89 (código 3426),
respectivamente, como também (ii) em razão da não homologação do PER/DCOM
n° 31955.81353.280809.1.3.02-2313, apresentada para o fim de extinguir a
estimativa referente ao mês de julho de 2009, no valor de R$ 6.089.103,69.
2) Impugnado o Despacho Decisório, sobreveio o acórdão n° 02-59.797, da 3a Turma
da DRJ de Belo Horizonte/MG, que reconheceu, no cômputo do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2009, o montante total de R$ 6.139.670,59, correspondente
à retenção de imposto de renda sobre aplicações financeiras de renda fixa (cód.
3426), e à estimativa de IRPJ do mês de julho do ano-calendário de 2009. Ocorre,
todavia, que a Turma recorrida não reconheceu o crédito decorrente da retenção do
imposto de renda incidente sobre a receita de juros sobre o capital próprio (cód.
5706), embasando-se em duplo fundamento: o primeiro, assentado no fato de que a
aludida retenção não teria sido comprovada mediante documentação hábil; o
segundo, na inexistência de submissão da receita correspondente à tributação do
IRPJ.
3) Segundo a autoridade julgadora a quo, restou consignado, no acórdão objurgado,
que a retenção referida só restaria comprovada mediante documentação hábil da
fonte pagadora, isto é, DIRF emitida com a informação do valor retido, incidente
sobre os juros sobre o capital próprio.
4) Tal argumento, todavia, não merece prosperar, porquanto a prova das retenções
na fonte pode ser efetuada por outros meios, ou seja, não somente por intermédio
de DIRF, afinal sabe-se que, com frequência, as obrigações acessórias relativas ao
envio dos comprovantes de retenção (DIRF e informes de rendimentos) não são
devidamente cumpridas pelas fontes retentoras. Tal fato, no entanto, não desnatura
o direito de crédito da recorrente.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955998/2012-19
5
5) Diante do não cumprimento das obrigações acessórias pelas fontes retentoras, a
recorrente se apropriou do crédito valendo-se de controles indiretos, quais sejam,
controles internos de faturamento, retenções e receitas líquidas registradas nos
livros contábeis.
6) Nesse cenário, a recorrente juntou documentos fiscais que explicitam as
retenções efetivamente realizadas e, consequentemente, a utilização dessa quantia
enquanto crédito de imposto.
(...)
8) As retenções informadas, desse modo, podem ser perfeitamente averiguadas e
comprovadas por meio da seguinte documentação:
• DIPJ 2010 (ano-calendário 2009) da sucedida Vivo Participações S/A (doc. n° 05 da
manifestação de inconformidade, e-fls. 74/110): no referido documento, estão
registradas as retenções na fonte, na ficha 12A, no montante de R$ 63.199.382,41.
A demonstração detalhada da retenção de imposto de renda sobre a receita de
juros sobre o capital próprio (cód. 5706), no valor de R$ 2.892.229,49, pela Telemig
Celular S/A, está na ficha 57 do mesmo documento;
• livro razão da sucedida Vivo Participações S/A (doc. n° 06 da manifestação de
inconformidade, e-fls. 114/116). Neste documento, é possível verificar que a
recorrente contabilizou, nas respectivas contas contábeis, o imposto de renda sobre
a receita de juros sobre o capital próprio (cód. 5706) retido pela Telemig Celular S/A;
• Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Telemig Celular S/A, realizada em 18 de
dezembro de 2009, na qual se aprovou o pagamento do juros sobre o capital
próprio, no montante de R$ 19.281.529,96 (doc. n° 05 da manifestação de
inconformidade, e-fls. 112/113).
(...)
10) Também não pode prosperar a afirmação de que a recorrente não submetera a
receita de juros sobre o capital próprio à tributação do IRPJ, porquanto, ao contrário
do mencionado pela DRJ, a Linha 22 (‘Receitas de Juros sobre o Capital Próprio’) da
Ficha 07A da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009) apresenta valor igual a R$
416.884.546,26 (doc. no 5 da manifestação de inconformidade).
11) Ademais, o oferecimento à tributação da receita de juros sobre o capital próprio
foi comprovado também por meio do livro razão da sucedida Vivo Participações S/A
(doc. n° 06 da manifestação de inconformidade).
(...)” (grifou-se; negrito do original).

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955998/2012-19
6
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
MÉRITO: IRRF SOBRE JCP
3.

O voto condutor da Resolução em comento foi vazados nestes termos, em síntese:
“(...)
Com efeito, há um equívoco no pronunciamento da DRJ, ao explicitar que a Vivo
Participações S/A declarou receita de juros sobre o capital próprio igual a zero, na
linha 22 da Ficha 7-A da DIPJ do calendário de 2009, conforme fl. 80, a qual revela
que o valor declarado a esse título é de R$ 416.884.546,26, montante que resulta da
soma entre as importâncias de R$ 19.281.529,96 e R$ 397.603.016,30, a teor da
Ficha 57 da mesma DIPJ, à fl. 101, na qual a recorrente descreve que a importância
de R$ 19.281.529,96 se refere ao citado pagamento de juros sobre o capital próprio,
efetuado por Telemig Celular S/A, antes da retenção do imposto de renda na fonte,
no valor de R$ 2.892.229,49, ao passo que a importância de R$ 397.603.016,30 está
relacionada a pagamento, também com a rubrica de juros sobre o capital próprio,
efetuado por Vivo S/A, antes da retenção do imposto de renda na fonte, de R$
59.640.452,45. Portanto, é verdade que a DIPJ registra a tributação de juros sobre o
capital próprio da quantia de R$ R$ 19.281.529,96.
Ademais, em petição juntada aos autos no dia 19 de junho do corrente ano, à fl. 471
[fl. 32 do arquivo não-paginável], a recorrente apresenta cópia de comprovante de
pagamento, por meio de DARF, da importância de R$ 2.892.229,49, efetuado com o
código de arrecadação no 5706 no Banco Itaú (estabelecimento 1162), no dia
06/01/2010 (no do documento 10134103461015891).
Perante tal quadro fático, voto no sentido de determinar o retorno dos autos à
Delegacia de origem para que esta se manifeste sobre a efetividade do recolhimento
da importância de R$ 2.892.229,49, mencionada no parágrafo anterior, e que
verifique a efetividade do pagamento ou crédito da quantia de R$ 19.281.529,96,
líquida do imposto de renda na fonte, que teria sido efetuado pela controlada
Telemig Celular S/A em benefício da recorrente, a título de juros sobre o capital
próprio, conforme o declarado na DIPJ do ano-calendário de 2009”.
4.

Em resposta, a Autoridade Diligenciadora elaborou a seguinte “Informação Fiscal”
(e-fls. 737/738), a que anuíram a Interessada (e-fls. 744/745) e esta Relatoria:
“(...)
ANÁLISE
Antecipando-se à análise desta Derat/SP, o contribuinte apresentou documentação
comprobatória em relação aos itens acima citados (fls. 484/736), onde comprova de
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.576 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955998/2012-19
7
maneira documental a efetividade do recolhimento da importância de R$
2.892.229,49 e a efetividade do pagamento ou crédito da quantia de R$
19.281.529,96, líquida do imposto de renda na fonte, que teria sido efetuado pela
controlada Telemig Celular S/A em benefício da recorrente, a título de juros sobre o
capital próprio, conforme o declarado na DIPJ do ano-calendário de 2009. Pelos
princípios da economicidade e praticidade, aqui se faz referência ao documento
‘Petição-Memorial’ (fls. 484/487, N. do R.: em que se detalha a relação entre a
beneficiária ‘Vivo’ e a fonte pagadora ‘Telemig’, a declaração e pagamento do IRRF
s/ JCP pela Telemig e contabilização e tributação da receita de JCP pela Vivo), com o
qual atesta a sua anuência esta Derat/SP.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em diligência do
CARF conclui-se pela efetividade do recolhimento da importância de R$
2.892.229,49, efetuado com o código de arrecadação no 5706 no Banco Itaú
(estabelecimento
1162),
no
dia
06/01/2010
(no
do
documento
10134103461015891), e também da mesma forma pela efetividade do pagamento
ou crédito da quantia de R$ 19.281.529,96, líquida do imposto de renda na fonte,
que foi efetuado pela controlada Telemig Celular S/A em benefício da recorrente, a
título de juros sobre o capital próprio, conforme o declarado na DIPJ do ano-
calendário de 2009” (negritos do original; grifou-se).
5.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 755
DF CARF MF
Original